Tribunal: TJES
Processo: 5008540-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008540-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL E BAIXA LIQUIDEZ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu a nomeação à penhora de bem imóvel pela empresa executada.

2. O ente público agravante sustenta a ilegitimidade da penhora, argumentando a inobservância da ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), a baixa liquidez do imóvel em razão de múltiplas penhoras e indisponibilidades preexistentes, e a ausência de tentativa prévia de constrição de ativos financeiros. A empresa executada, por sua vez, justifica a oferta do bem com base em suas dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da recusa da Fazenda Pública a bem imóvel nomeado à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal de preferência e na baixa liquidez do bem, ainda que a parte executada invoque o princípio da menor onerosidade e comprove dificuldades financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução fiscal rege-se pelo princípio da máxima utilidade para o credor, e a ordem de preferência de bens à penhora, estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80, visa garantir a efetividade da satisfação do crédito público, sendo o dinheiro o bem prioritário.

5. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 578 (REsp 1.337.790/PR), cabe ao executado o ônus de comprovar a "imperiosa necessidade" de afastar a ordem legal de penhora, sendo insuficiente a mera invocação genérica de dificuldades financeiras ou do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

6. No caso concreto, a certidão de matrícula do imóvel revela a existência de dezenas de outras penhoras e indisponibilidades, o que compromete severamente sua liquidez e torna incerta a satisfação do crédito tributário, justificando a recusa do exequente. A prova da dificuldade financeira da executada não se confunde com a prova da imperiosa necessidade de flexibilização da ordem legal, nem autoriza impor ao credor um bem de difícil expropriação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento:
"1. A Fazenda Pública pode, em execução fiscal, recusar bem nomeado à penhora que não obedeça à ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/80, especialmente quando a baixa liquidez do bem, decorrente de múltiplos gravames anteriores, compromete a efetividade da execução. 2. Nos termos do Tema Repetitivo 578/STJ, a flexibilização da ordem legal de penhora é medida excepcional, cujo ônus probatório recai sobre o executado, exigindo a demonstração de uma necessidade imperiosa, e não apenas a alegação genérica de dificuldades financeiras ou de menor onerosidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, III, e 11; Código de Processo Civil (CPC), art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578), Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12-06-2013, DJe 07-10-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A
., acolheu o pedido da executada, ora agravada, e determinou a penhora do imóvel matriculado sob o nº 1.119, situado no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O Estado, em suas razões recursais (id. 13989814), sustenta, em síntese, a necessidade de observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, a baixa liquidez do imóvel ofertado devido a múltiplas restrições judiciais e a ausência de tentativa de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão de id. 14004607.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 14454680), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008540-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A
., acolheu o pedido da executada, ora agravada, e determinou a penhora do imóvel matriculado sob o nº 1.119, situado no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O Estado, em suas razões recursais (id. 13989814), sustenta, em síntese, a necessidade de observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, a baixa liquidez do imóvel ofertado devido a múltiplas restrições judiciais e a ausência de tentativa de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão de id. 14004607.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 14454680), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a recusa do ente público em aceitar o bem imóvel nomeado à penhora, em razão da inobservância da ordem legal e da sua baixa liquidez, é legítima, ainda que a parte executada alegue dificuldades financeiras.

Dispõem os arts. 9°, III e o art. 11 da Lei de Execuções Fiscais acerca da nomeação de bens à penhora:

Art. 9º
– Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

III
– nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; [...]

Art. 11 –
A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I –
dinheiro;

II –
título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III –
pedras e metais preciosos;

IV –
imóveis;

V –
navios e aeronaves;

VI –
veículos;

VII –
móveis ou semoventes; e

VIII –
direitos e ações.

Por ocasião do julgamento do REsp 1337790 / PR, que originou o Tema Repetitivo 578, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”
.

O art. 620 do CPC/1793 é correspondente ao art. 805 do CPC/2015, que prevê o princípio da menor onerosidade do devedor, nos seguintes termos:
“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Como fixado no mencionado Tema, é possível, pois, que seja afastada a ordem legal de bens à penhora, desde que o executado fundamente suficientemente a necessidade de afastá-la, não sendo suficiente a mera invocação genérica do princípio.

O voto de relatoria do Min. Herman Benjamin é explícito no sentido de que a argumentação deve ser baseada em elementos do caso concreto para superação da ordem legal, senão vejamos:

“(...) Na esteira da Súmula 406/STJ (
“A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”
), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto, o que não se verificou na hipótese dos autos. (...)”

No caso dos autos, a agravada ofereceu à penhora um bem imóvel que, conforme se verifica da extensa certidão de matrícula (ids. 13989820 a 13989830), é objeto de dezenas de outras penhoras e indisponibilidades, oriundas de diversas Varas da Justiça do Trabalho, Federal e Estadual.

Tal fato, por si só, compromete severamente a sua liquidez e torna a satisfação do crédito do agravante um caminho longo e incerto, sujeito a um complexo concurso de credores. A recusa do Estado, portanto, não é um capricho, mas uma medida que visa a garantir a efetividade da execução.

Embora a executada tenha juntado balanço contábil (id. 14454682) demonstrando prejuízos em suas operações, tal prova, ainda que evidencie sua dificuldade financeira, não atende ao requisito da imperiosa necessidade exigido pelo c. STJ. Comprovar que a penhora de dinheiro é difícil não se confunde com comprovar que a penhora do imóvel onerado é a única alternativa viável, nem outorga ao devedor o direito de impor ao credor o bem de mais difícil expropriação.

Este e. Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, se posicionado em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Colaciono, a propósito, os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BENS INDICADOS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PODER-DEVER DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAMENTO DA GRADAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. [...]
4. O ônus de demonstrar a necessidade de afastamento da gradação legal cabe ao executado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de menor onerosidade, nos termos do Tema 578 do STJ. [...] 6. Ausente justificativa válida para afastar a gradação legal e não demonstrada a suficiência da garantia, a decisão recorrida deve ser mantida. [...] Tese de julgamento: - A Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF e no art. 835 do CPC, sem que isso configure violação ao princípio da menor onerosidade
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5016052-50.2024.8.08.0000, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2025, Data da Publicação no Diário: 20/03/2025)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE OFÍCIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO. [...]
A ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 não é absoluta, mas a inversão exige fundamentação específica e demonstração de que a constrição do imóvel seria menos gravosa ao executado, o que não ocorreu no caso. [...] A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bem à penhora que desrespeite a ordem legal, cabendo ao executado demonstrar a necessidade de afastamento dessa regra
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5014742-09.2024.8.08.0000, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2025, Data da Publicação no Diário: 09/05/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM OFERECIDO EM GARANTIA. PENHORA. ORDEM LEGAL PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RELATIVIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Acerca do tema, no julgamento do REsp nº 1337790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 578, fixou tese jurídica no sentido de que em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. 3. Dessa forma, tem-se que a Fazenda Pública tem direito a recursar o bem oferecido à penhora nas hipóteses de inobservância à ordem legal de preferência, cabendo ao executado comprovar de maneira concreta a impossibilidade de observância do referido ro
l. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008227-55.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2024, Data da Publicação no Diário: 25/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Exequente não é obrigado a aceitar bens à penhora fora da ordem legal. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça. 2. A Corte Superior, há muito, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que incumbe ao Executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem (Tema Repetitivo n. 578). 3. Apesar de ter nomeado bens à penhora, a Agravante, ora Executada, não comprovou devidamente a razão pela qual deve ser afastada a ordem preferencial prevista na lei, utilizando-se de argumentos genéricos sobre sua crise financeira. 4. Não se desconhece o princípio da menor onerosidade ao devedor, entretanto, lado outro, também é necessário ponderar o direito do credor à satisfação da obrigação inadimplida, destacando-se que a finalidade precípua da execução é debelar a crise de inadimplemento e ver satisfeito o direito constante no título executivo
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006466-23.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2023, Data da Publicação no Diário: 04/09/2023)

Logo, a decisão agravada merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, acolher a recusa manifestada pelo Estado do Espírito Santo ao bem imóvel de matrícula nº 1.119, devendo a execução fiscal de origem prosseguir com a observância da ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/80, com a realização das diligências requeridas pelo Exequente para a busca de ativos de maior liquidez.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)